Tribunal: TJDFT
Processo: 0737568-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737568-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MUNIZ DA SILVA, DIVAL FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JULIA MUNIZ DA SILVA e DIVAL FERREIRA DA SILVA, contra decisão monocrática a qual não concedeu efeito suspensivo ativo ao seu agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, requerido por EDSON SOARES DE SOUZA. Em suas razões, os embargantes requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes. Alegam omissão na decisão por não ter sido observado o objeto do recurso, o qual se voltava à avaliação da concessão do efeito suspensivo. Afirmam consistir o intento na sustação ou no recolhimento do mandado de reintegração de posse, cuja reexpedição foi determinada pelo Juízo de origem. Destacam ter sido realizada a citação por edital na fase de conhecimento, e a nulidade desse ato é o mérito do agravo de instrumento (ID 76285107). Contrarrazões (ID 76420091). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o Juízo deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material. A análise da decisão embargada não revela ocorrência de omissão. Ao indeferir o pedido de urgência, examinaram-se os fundamentos os quais autorizam o prosseguimento do cumprimento de sentença, ou seja, o entendimento do Juízo de origem acerca do esgotamento das tentativas de citação. Ainda que os embargantes busquem destacar o ato iminente como a reexpedição do mandado de posse (execução) e não a citação (fase de conhecimento), o negócio jurídico processual utilizado como justificativa para a suspensão do mandado de posse é a probabilidade de nulidade da citação anterior (fumus boni iuris). Ao proferir a decisão monocrática, consideraram-se, no exame próprio da tutela de urgência, os fundamentos da decisão agravada como suficientes para afastar a probabilidade do direito. Isso ocorreu com base em precedente desta Corte no sentido de inexistir caráter absoluto no esgotamento dos meios de localização, de forma que prevalecem os princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo. A decisão embargada não apresenta vício formal, mas sim conclusão desfavorável à pretensão dos embargantes quanto à urgência. A alegação trazida nos aclaratórios, segundo a qual o Juízo deve se ater ao mandado de reintegração de posse para conceder o efeito suspensivo, constitui, em verdade, tentativa de rediscussão do convencimento do Julgador acerca da ausência de fumus boni iuris, hipótese vedada em embargos de declaração. A alegada omissão confunde-se com o mérito da análise da tutela de urgência, anteriormente negada. Os embargos de declaração, neste cenário, demonstram mero inconformismo com o resultado da decisão monocrática. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração, por não se verificar, na decisão embargada, o vício apontado pelos embargantes. REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2025 10:15:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador